Tribunal: TJMT
Processo: 0004706-97.2015.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004706-97.2015.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Obrigação Acessória, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JULIANA APARECIDA DE SOUZA - CNPJ: 05.625.120/0001-06 (EMBARGADO), JULIANA APARECIDA DE SOUZA MATTIAZZO - CPF: 997.003.011-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação em execução fiscal na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradições, omissões ou erro material quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente, especialmente no que se refere ao pedido de citação por edital realizado em 22/07/2019 e à aplicação retroativa da interrupção da prescrição conforme tese do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado delimitou adequadamente que o prazo prescricional iniciou-se em 02/05/2017, quando o Estado foi intimado sobre a não localização do devedor, e que o arquivamento do processo ocorreu em 22/05/2018, consumando-se a prescrição intercorrente em 22/05/2023, após cinco anos sem diligências eficazes.

4. A decisão reconheceu expressamente a inércia processual do Estado de Mato Grosso, que não logrou diligenciar tempestivamente para realizar a citação do executado, mesmo diante de diversas tentativas infrutíferas.

5. O acórdão atendeu aos requisitos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamentar adequadamente o reconhecimento da prescrição intercorrente pela ausência de diligências tempestivas da Fazenda Pública.

6. Inexistem os vícios de contradição, omissão ou erro material alegados pelo embargante, porquanto a decisão embargada reflete com precisão as circunstâncias fáticas e a legislação aplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão, contradição ou erro material em acórdão que fundamenta adequadamente o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal pela inércia processual da Fazenda Pública, delimitando com clareza os marcos temporais e a ausência de diligências tempestivas para localização do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, parágrafo 1º, IV; 1.022, I, II e III; Lei nº 6.830/1980, art. 40, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 589.998, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2013.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004706-97.2015.8.11.0008

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JULIANA APARECIDA DE SOUZA, JULIANA APARECIDA DE SOUZA MATTIAZZO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrente.

O Estado de Mato Grosso alega que o acórdão embargado contém contradições, omissões e erro material nos marcos temporais, afetando diretamente o cômputo da prescrição, especialmente no que se refere ao pedido de citação por edital realizado em 22/7/2019.

Argumenta que, a decisão não considerou a aplicação retroativa da interrupção da prescrição conforme a tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS e a Súmula 106 do STJ.

Dessa forma, requer o acolhimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrente
, restando assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação apresentada pelo Recorrente, a qual visava reformar a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve ou não a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação da Fazenda Pública de que não houve inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da execução fiscal teve início em 02/05/2017, quando o Apelante foi intimado sobre a não localização do devedor.

Apesar das diversas tentativas de citação do Executado, todas infrutíferas, o arquivamento do processo ocorreu em 22/05/2018, o que fez com que a prescrição intercorrente se consumasse em 22/05/2023, após o prazo de cinco anos.

A sentença que reconheceu a prescrição foi proferida somente em 14/02/2025.

O Apelante não logrou diligenciar tempestivamente para realizar a citação do Executado, sendo esta inércia decisiva para o reconhecimento da prescrição.

Não há plausibilidade nas alegações do Agravante, sendo a decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre quando, após o arquivamento do feito, não há diligência para localizar o devedor por período superior a cinco anos.

A inércia processual da Fazenda Pública, mesmo com várias tentativas de citação infrutíferas, configura motivo para a decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; CPC/2015, arts. 1.003 e 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 589.998, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2013.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de crédito tributário.

O Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, ensejando a interposição de recurso de apelação, que também foi desprovido por esta Relatora.

Contra a decisão, o Recorrido interpôs agravo interno que foi desprovido.

Agora, a Recorrente opôs os presentes embargos; contudo, a insurgência não merece acolhimento.

Primeiramente, a decisão embargada foi clara ao reconhecer que o prazo prescricional para a execução fiscal se iniciou em 2/5/2017, data em que o Estado tomou ciência da não localização do devedor. Não obstante as diversas tentativas de citação, o processo foi arquivado em 22/5/2018, o que resultou na consumação da prescrição intercorrente em 22/5/2023, após o decurso de cinco anos sem diligências eficazes por parte do Apelante.

A sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 14/2/2025, e o recurso interposto contra esta decisão foi igualmente desprovido.

O acórdão combatido, ao manter a decisão monocrática, reconheceu a inércia processual do Estado de Mato Grosso, conforme evidenciado pela ausência de diligências tempestivas para localizar o executado, que ensejaram o arquivamento do feito.

Ressalta-se que, em diversas tentativas de citação que restaram infrutíferas, o Apelante não demonstrou diligência suficiente para superar os obstáculos encontrados, o que culminou na extinção do feito, com o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, não se pode cogitar da existência de qualquer erro ou omissão no julgamento que justifique a revisão do
decisum
. A decisão embargada atendeu aos requisitos do artigo 489, §1º, IV, do CPC, ao delimitar adequadamente os fundamentos da prescrição intercorrente e ao manter a extinção da execução fiscal pela inércia processual do Estado.

Assim, não há razão para que a decisão seja modificada, sendo este recurso desprovido em todos os seus termos, porquanto a decisão embargada reflete com precisão as circunstâncias do caso e a legislação aplicável.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026